Tribunal: TJDFT
Processo: 0731454-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Leila Arlanch Número do processo: 0731454-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONGREGACAO DOS PADRES DE NOSSA SENHORA MONT SERRAT AGRAVADO: IGREJA CATOLICA ORTODOXA SIRIANA DO BRASIL D E S P A C H O Apesar da alusão no título do recurso, não há requerimento de concessão de efeito suspensivo ou de tutela provisória recursal nas razões recursais ou no pedido final. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Estando tudo devidamente certificado, voltem-me conclusos para futura inclusão em pauta de julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, outubro de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora